Tribunal: TJES
Processo: 5008380-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008380-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRIQUE MOREIRA SANT ANNA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA (TAF) – EXECUÇÃO DE EXERCÍCIO – DESCLASSIFICAÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROBABILIDADE DO DIREITO - RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO JUDICIAL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - QUESTÕES FÁTICAS – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando,
conjuntamente,

(1)
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
(2)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
o que não restou evidenciado no caso vertente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE MOREIRA SANT' ANNA em face de decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 27281495, dos autos de origem), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Agravante, que objetivava a realização de novo “teste de aptidão física” (TAF), relativamente ao concurso público para provimento do cargo de “Agente Socioeducativo”, do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES (Concurso Público nº 001/2022).

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que (a) fora injustamente eliminado da etapa de "barra fixa", sendo impedido de prosseguir para os próximos exercícios; (b) os fiscais de prova interferiram, indevidamente, durante a realização do exercício, o que contraria as disposições editalícias; (c) possui graduação de "Licenciatura em Educação Física", o que demonstra conhecer a execução do movimento exigido e tem preparo físico adequado; (d) o recurso administrativo por si interposto fora indeferido sob a alegação de que o Agravante deixara de completar o número mínimo de repetições exigidas e (e) a inconstitucionalidade da exigência de "teste de aptidão física" (TAF) para cargo público de caráter predominantemente pedagógico.

Pela decisão id 6091238, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 6500065, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Fevereiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008380-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE MOREIRA SANT'ANNA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES.
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório já lançado nos autos.

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da ação judicial de origem, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de Ação Ordinária com pedido liminar ajuizada por HENRIQUE MOREIRA SANT'ANNA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO – IDCAP.

Afirma o requerente, em síntese, ter realizado teste de aptidão física – TAF, para cargo de Agente Socioeducativo no órgão Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES (Concurso Público nº 001/2022).

Alega que o autor foi aprovado na fase objetiva e de redação, sendo convocado para o Teste de Avaliação Física (TAF). Durante o TAF, foi injustamente eliminado na etapa de barra-fixa, sendo impedido de prosseguir para os próximos exercícios.

Sustenta que especificamente no seu caso, ao invés de se limitar à contagem dos exercícios, os fiscais falavam ao autor que ele não estava fazendo o movimento de forma correta.

Aponta que as barras para execução do movimento de barra-fixa não eram devidamente higienizadas e secas entre as aplicações (os próprios candidatos eram responsáveis por limpar as barras após o fim do teste de outro candidato, se quisessem). Além disso, assevera que durante a aplicação do teste, os fiscais faziam exigências não previstas em edital, como a proibição do candidato “olhar pra cima” durante a barra, e verbalizaram a suposta não conformidade da execução, influenciando no estado mental dos candidatos.

Irresignado com o resultado do teste, alega ter interposto recurso administrativo, mas que não foi provido.

Assim, requer, em sede de liminar, que seja determinada a juntada das filmagens, bem como a convocação do requerente para novo teste.

É o relatório. Passo a decidir.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 294 estabelece que: "a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência".

É cediço que a concessão da tutela provisória de urgência, na forma do art. 300 do novo Código de Processo Civil, exige a presença de determinados requisitos, a saber: a) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e, b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, em se tratando de tutela antecipada, presentes tais requisitos autorizadores, pode ela ser requerida, concedida e/ou revogada a qualquer momento, no curso da lide, e independentemente da audiência do réu.

Pois bem. In casu, não vislumbro a presença dos requisitos autorizativos à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Isso porque, não há prova inequívoca de que o requerente, ao se submeter ao TAF, realizou sua execução da forma exigida no item 14.39.1. do Edital nº 001/2022.

Ademais, sem as filmagens realizadas da execução do TAF, que encontram-se sob a posse da banca examinadora, não há como aferir a verossimilhança das alegações do impetrante.

Sendo assim, considero que os fundamentos apresentados pelo requerente, ao menos nesse momento processual, são insuficientes para autorizar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela requerida.

ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA REQUERIDA.

(...)"

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida apreciada pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Alega o Agravante, em síntese, que se candidatou ao cargo de Agente Socioeducativo, do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), regido pelo Edital nº 001/2022, e que, após ter sido aprovado na prova objetiva e de redação, fora convocado para realizar o “teste de aptidão física” (TAF).

Aduz o Agravante que, apesar de ser graduado em “Licenciatura em Educação Física”, conhecendo, pois, os movimentos a serem executados, fora desclassificado no referido exame físico ao fundamento de que não realizara, corretamente, os exercícios a que submetido.

Em razão de sua desclassificação, ajuizou o Agravante a ação de origem, pretendendo obter medida liminar para que lhe seja assegurada a realização de novo "teste de aptidão física" (TAF), o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
ao fundamento de que sem as imagens do referido "teste de aptidão física" (TAF) não há como aferir a plausibilidade das alegações respectivas.

Em que pesem as razões recursais declinadas pelo Agravante, penso que, como bem concluiu o MMº. Juiz de Direito
a quo
, as alegações autorais demandam aprofundamento probatório, sobretudo ante a necessidade de análise do teor da gravação, em vídeo, do exame físico realizado e das demais provas produzidas sob o crivo do contraditório nos autos de origem.

Assim, sobretudo em razão da estreita cognição ínsita a esta seara recursal, não é possível adentrar no mérito das alegações recursais sem que se tenha acesso ao teor das imagens do exame físico a fim de apurar a alegada interferência indevida do examinador no aludido teste físico realizado pelo Agravante.

Ademais, a ulterior juntada da "mídia" nos autos demandará, primeiramente, a apreciação da questão pelo Juízo
a quo
, pena de evidente supressão de instância.

O mesmo se pode concluir em relação às demais alegações relativas às supostas “falhas sistêmicas” na aplicação do teste físico, que dependerão de aprofundamento probatório nos autos de origem.

Por fim, quanto à alegação de eventual inconstitucionalidade da exigência do teste físico, a questão sequer fora objeto de exame pela decisão hostilizada, de maneira que descabe a análise primeva neste momento incipiente da demanda.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões